Tribunal: TJSP
Processo: 1002705-15.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Cobrança de taxas condominiais – Área comercial de condomínio – Ausência dos pressupostos da ação de execução.

O artigo 783 do Código do Processo Civil dispõe que: "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível", sendo certo que na ausência de um destes pressupostos, é incabível a

Ementa:

Apelação – Embargos à execução – Cobrança de taxas condominiais – Área comercial de condomínio – Ausência dos pressupostos da ação de execução.

O artigo 783 do Código do Processo Civil dispõe que: "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível", sendo certo que na ausência de um destes pressupostos, é incabível a execução.

Apelação desprovida, com observação.